Tribunal: TJSP
Processo: 2155936-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE PROCESSUAL REVOGADA. Recurso ofertado contra decisão que, acolhendo incidente de impugnação, cassou os benefícios da gratuidade processual concedidos anteriormente à agravante, a despeito do indeferimento ao coembargante, seu companheiro - Insurgência recursal que se acolhe, uma vez que a prova documental corrobora a declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE PROCESSUAL REVOGADA. Recurso ofertado contra decisão que, acolhendo incidente de impugnação, cassou os benefícios da gratuidade processual concedidos anteriormente à agravante, a despeito do indeferimento ao coembargante, seu companheiro - Insurgência recursal que se acolhe, uma vez que a prova documental corrobora a declaração emitida, para fins de preenchimento dos requisitos legais –Embora, em outra época, tenha sido considerado o patrimônio do companheiro, percebe-se a alteração da situação econômico-financeira, ao menos para garantir a benesse à coembargante, que percebe rendimentos modestos como professora de educação básica, em torno de R$ 2.000,00 líquidos, sendo responsável por colaborar na manutenção dos quatros filhos menores. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155936-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LINDA
CRISTINA MAGALHÃES CHIBANTE, é agravado INCORPORADORA NOVA
FORMA - 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155936-23.2019.8.26.0000
Agravante: Linda Cristina Magalhães Chibante
Agravado: Incorporadora Nova Forma - 01 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Interessado: Rogério Cavalaria
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 8293
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL
REVOGADA. Recurso ofertado contra decisão que, acolhendo
incidente de impugnação, cassou os benefícios da gratuidade
processual concedidos anteriormente à agravante, a despeito do
indeferimento ao coembargante, seu companheiro - Insurgência
recursal que se acolhe, uma vez que a prova documental
corrobora a declaração emitida, para fins de preenchimento dos
requisitos legais –Embora, em outra época, tenha sido
considerado o patrimônio do companheiro, percebe-se a
alteração da situação econômico-financeira, ao menos para
garantir a benesse à coembargante, que percebe rendimentos
modestos como professora de educação básica, em torno de R$
2.000,00 líquidos, sendo responsável por colaborar na
manutenção dos quatros filhos menores. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão (fls. 240/242 dos autos principais), que, - acolhendo embargos
declaratórios -, afastou, inicialmente, sentença terminativa, e, ainda,
acolheu impugnação à concessão da gratuidade processual, antes
deferida à coembargante, ora agravante.
Recorre a parte interessada, pugnando pela reforma do
decisum, aduzindo que, não obstante o indeferimento da benesse ao
coembargante, ela está em situação econômico-financeira que faz jus
para a concessão da medida, ressaltando que possui dívidas, com
negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como também há débito de IPTU relativo ao imóvel que serve de
moradia, sem se olvidar que é assalariada, cuja cassação do benefício
colocará em perigo a manutenção de seus quatro filhos.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Por decisão inicial, foi concedida medida liminar recursal.

Contrarrazões às fls. 20/23, pugna do pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica provido.
Cuida-se de ação de embargos à execução de título
extrajudicial,
pela
qual
a
agravada/incorporadora
persegue
a
cobrança de valores atinentes a saldo de unidade alienada, por meio
de pagamento financiado por instituição financeira, sendo que os
executados se voltam contra a exigibilidade da dívida, fundamentada
em instrumento de confissão de dívida e alegada inadimplência.
A despeito da anterior concessão da benesse à agravante,
embora tenha sido negado o benefício ao seu companheiro,
coembargante, deve ser reformada a decisão que acolheu o incidente
de impugnação, uma vez que, no caso, a declaração de pobreza
jurídica corrobora a prova documental carreada aos autos.
Anote-se, de pronto, que a agravante é professora de
ensino da educação pública básica, percebendo salário líquido em
torno de R$ 2.000,00, como se vê dos holerites juntados às fls. 149/151.
A sua declaração de imposto de renda, às fls. 126/133,
confirma que a agravante percebe apenas tais modestos rendimentos.
É verdade, contudo, que ao seu companheiro foi negada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benesse, tendo sido considerada sua declaração de bens, que, à
época, remontava ao exercício de 2017, a indicar a existência de
aplicações e poupança (essa, de R$ 25.000,00), conforme sua
declaração de renda levada ao FISCO (fls. 134/144).
Mas, de outro lado, nota-se que aquelas aplicações,
somadas, a incluir VGBL e fundo de investimentos da CEF, não
alcançavam R$ 3.000,00, tudo a indicar que, se um dia o casal teve
alguma situação confortável, tal não mais se verifica, até porque os
direitos sobre o imóvel indicado no documento, que serviria para
demonstrar a evolução patrimonial, bem verdade, refere-se a valores
pagos em curso de financiamento, o qual, se sobrevier a inadimplência,
com eventual alienação extrajudicial pelo credor fiduciário, pouco, ou
nenhuma quantia, sobrará aos adquirentes, sem perder de vista que,
pela prova documental que a agravante carreou, já há notícia do
início da inadimplência frente à instituição financeira (fls. 11 deste
recurso).
Assim sendo, não se vê acertada a decisão recorrida que,
para revogar a benesse concedida à agravante, presumiu uma
condição inexistente, a partir de elementos de prova referentes a seu
companheiro, e que refletem período pretérito, devendo, neste
momento, prestigiar a declaração da agravante, que, aliás, vive com
modestos rendimentos, e sustenta, juntamente com o genitor, seus
quatro filhos (fls. 144/145).
Em casos tais, onde havia rendimentos modestos, já se
decidiu, em julgado relatado por este subscritor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO
CONSTRUTIVO - SFH - GRATUIDADE PROCESSUAL. Recurso ofertado
por autores de ação indenizatória em face do indeferimento
dosbenefícios da gratuidade processual Documentos juntados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca dos anunciados parcos rendimentos, a corroborar a
declaração de pobreza emitida - Rendimentos modestos - Vícios
construtivos em imóveis adquiridos pelo SFH, alienados pela
COHAB, destinados a pessoas de baixa renda - Elementos
factuais a conduzir para a concessão da gratuidade processual.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2078488-08.2018.8.26.0000, julgado pela 9a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 22/05/2018, Relator Desembargador Costa
Netto; destacamos).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08248
Agravo de Instrumento no 2155936-23.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Linda Cristina Magalhães Chibante
Agravado: Incorporadora Nova Forma - 01 Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda
Interessado: Rogério Cavalaria
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEC16C
6
9
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC2540D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2155936-23.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.